Tribunal: CARF
Processo: 15374.901278/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901278/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE. PAGAMENTO DEVIDO.
Não há pagamento indevido quando efetivado nos termos da legislação vigente
editada em momento posterior ao trânsito em julgado de decisão judicial.
IMUNIDADE
RECONHECIDA
POR
DECISÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA
MATERIAL.
Em se tratando de relação jurídica continuada, alteradas as circunstâncias
fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão, cessam
automaticamente os efeitos vinculantes da coisa julgada. Aplicação da cláusula
rebus sic stantibus, subjacente às decisões de mérito em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Jandir José Dalle Lucca que davam provimento..
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901278/2008-91
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-29.221 - 1a Turma da
DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Versa este processo sobre o PER/DCOMP no 24828.21196.260504.1.3.04-8117
(fls. 1/5). Através do Despacho Decisório no 757788071 (fl. 6), diante da
inexistência do crédito, não foi homologada a compensação declarada.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 9/19. Nesta
peça, alega, em síntese, que:
- o pagamento foi realizado por equívoco, em face da coisa julgada (trânsito em
julgado em 22/08/1991) proferida no Mandado de Segurança 90.0010071-2, que
reconheceu sua imunidade à incidência de todos os impostos;
- tem direito, na forma da legislação, à utilização de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos, acrescidos de taxa Selic, para quitar, por compensação,
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/RJ1 por meio do Acórdão no 12-29.221, considerou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
Não cabe o reconhecimento de direito creditório calcado em pagamento que, na
forma da lei, era devido.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A DEINF/RJO, através do Despacho Decisório no 757788071 (fl. 6), diante
da inexistência do crédito, não homologou a compensação declarada.
2. No Despacho Decisório, a DEINF ressalva que, “a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3. O darf foi assim alocado: “Db: cód 8972 PA 31/10/2002”. A alocação se deu
conforme DCTF apresentada pelo próprio interessado. O imposto declarado
na DCTF coincide com o informado na DIPJ/2003, na Ficha 49 (Cálculo do
Imposto de Renda por Plano/ Conjunto de Planos / FAPI), conforme consulta ora
juntada à fl. 95.
4. O recolhimento efetuado pelo interessado, espontaneamente, em 2002, e que,
em 2004, quer que lhe seja restituído, era devido, com base na MP no 2.222,
de 04 de setembro de 2001, abaixo reproduzida.
Medida Provisória no 2.222, de 4 de setembro de 2001
DOU de 5.9.2001

Dispõe sobre a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e
fundos de entidades abertas de previdência complementar e de
sociedades seguradoras que operam planos de benefícios de caráter
previdenciário, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda de
acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas físicas e às
pessoas jurídicas não-financeiras.
Parágrafo único. O imposto correspondente à parcela do rendimento ou
ganho apropriada ao participante ou assistido pelo plano não pode ser
compensado com qualquer imposto ou contribuição devido pelas pessoas
jurídicas referidas neste artigo ou pela pessoa física participante ou
assistida.
Art. 2o A entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a
sociedade seguradora e o administrador do Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - FAPI poderão optar por regime especial de
tributação, no qual o resultado positivo, auferido em cada trimestre-
calendário, dos rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas e
fundos será tributado pelo imposto de renda à alíquota de vinte por
cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo:
I - será limitado ao produto do valor da contribuição da
pessoa jurídica pelo percentual resultante da diferença
entre:
a) a soma das alíquotas do imposto de
renda das pessoas jurídicas e da
contribuição
social
sobre
o lucro
líquido, inclusive adicionais; e
b) oitenta por cento da alíquota máxima
da tabela progressiva do imposto de
renda da pessoa física;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

II - será apurado trimestralmente e pago até o último dia
útil do mês subseqüente ao da apuração;
III - não poderá ser compensado com qualquer imposto
ou contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas
neste artigo ou pela pessoa física participante ou
assistida.
§ 2o A opção pelo regime de que trata este artigo substitui o regime de
tributação do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos
por entidade fechada de previdência complementar e pelo FAPI, previsto
na legislação vigente, bem assim o de que trata o art. 1o, relativamente
às entidades abertas de previdência complementar e às sociedades
seguradoras.
§ 3o No caso de entidade aberta de previdência complementar e de
sociedade seguradora, o limite de que trata o inciso I do § 1o será
calculado tomando-se por base, exclusivamente, as contribuições
recebidas de pessoa jurídica referentes a planos de benefícios firmados
com novos participantes a partir de 1o de janeiro de 2002.
Art. 3o A opção pelo regime referido no art. 2o deverá ser efetivada até o
último dia útil do mês de novembro de cada ano, produzindo efeitos para
todo o ano-calendário subseqüente.
§ 1o A entidade fechada de previdência complementar e o FAPI poderão
optar pelo regime referido no art. 2o até o último dia útil do mês de
dezembro de 2001, produzindo efeitos para o período de 1o de setembro
a 31 de dezembro de 2001.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o período de apuração do imposto referido no
art. 2o será o quadrimestre.
§ 3o A opção de que trata este artigo será formalizada segundo as
normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda.
Art. 4o O disposto nos arts. 1o a 3o não exclui a incidência do imposto de
renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas à pessoa física
participante ou assistida, na forma da legislação em vigor.
Art. 5o Os optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou
parcelar, até o último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições
estabelecidas pelo art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os
débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, incidentes sobre os rendimentos e ganhos referidos no caput do
art. 2o e os lucros que lhes sejam, total ou parcialmente, decorrentes,
bem assim em relação à movimentação dos respectivos recursos.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá
comprovar a desistência expressa e irrevogável de todas as ações
judiciais que tenham por objeto os tributos indicados no caput, e
renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as
referidas ações.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o valor da verba de sucumbência será de até
um por cento do valor do débito decorrente da desistência da respectiva
ação judicial.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos débitos da mesma
natureza dos referidos no caput que não tenham sido objeto de ação
judicial, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de agosto de 2001.
§ 4o Na hipótese de parcelamento, os juros a que se refere o § 4o do art.
17 da Lei no 9.779, de 1999, serão calculados a partir do mês de janeiro
de 2002.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

§ 5o A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo
pagamento da primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o
pagamento integral.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e
fundos referentes a planos de benefícios e FAPI, constituídos
exclusivamente com recursos de pessoa física ou destas e de pessoa
jurídica imune.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos rendimentos e
ganhos produzidos a partir de 1o de janeiro de 2002.
Art. 7o Ficam mantidas todas as demais regras que disciplinam a
incidência do imposto de renda sobre planos de benefícios de caráter
previdenciário ou FAPI, inclusive as relativas aos limites e às condições,
para as deduções da base de cálculo do imposto, das contribuições feitas
por pessoa física ou jurídica.
Art. 8o A dedução das contribuições da pessoa jurídica para os seguros
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência fica:
I - condicionada à opção de que trata o art. 2o desta
Medida Provisória;
II - sujeita, a partir de 1o de janeiro de 2002, ao limite
de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Art. 9o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da
República.
5. Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o pagamento foi
realizado por equívoco, em face da coisa julgada (trânsito em julgado em
22/08/1991) proferida no Mandado de Segurança 90.0010071-2, que
reconheceu sua imunidade à incidência de todos os impostos.
6. Cumpre verificar em que circunstâncias o pagamento acima foi efetuado, de
sorte, inclusive, a elucidar a seguinte indagação: se já se sabia imune desde
1991 a todos os impostos sobre o patrimônio, rendas e serviços (art.150,
inciso VI, alínea “c”, da CF/1988), por que o interessado teria efetuado em
2002 o pagamento que hoje afirma indevido?
7. Em sessão de 08/11/2001, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu
que as entidades de previdência privada não gozavam da imunidade de
impostos de que trata a alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF (que é o
mesmo dispositivo com base no qual o interessado ingressou no Judiciário
para se eximir do IOF, e de cuja decisão transitada em julgado agora faz uso
para requerer a compensação/restituição em exame, sublinhe-se).
8. O advento da sobredita decisão de nossa Corte Suprema explica a razão pela
qual o interessado efetuou o referido pagamento.
9. Observa-se que, conforme consulta “Relação de Declarações” (ora juntada
à fl. 94), o interessado, que vinha apresentando Declarações Form. IMUNE,
passa, a partir do ano calendário de 2002, a apresentar declarações Form.
ISENTA.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

10. A coisa julgada se fundamenta na imperativa necessidade de se impor limites
definitivos à lide. Todavia, não se verifica entre os seus atributos,
notadamente em matéria tributária, a produção de efeitos eternos.
11. A decisão judicial que transita em julgado (ainda mais quando proferida há
onze anos do recolhimento a cujo crédito o interessado se crê titular) não tem
o condão de impedir que lei nova venha a reger, diferentemente, fatos
ocorridos a partir de sua vigência.
12. É pertinente transcrever aqui trechos do Parecer PGFN/CRJN no 1.277, de 17
de novembro de 1994, que corroboram o entendimento acima expresso, nos
termos seguintes:
(...) se de uma decisão transitada em julgado, numa ação declaratória, que
se coloca no plano da relação de direito tributário material, para dizer da
inconstitucionalidade da pretensão do Fisco, decorre coisa julgada a
impossibilitar a renovação, em cada exercício, de novos lançamentos e
cobranças do tributo, impende ponderar, por outro lado, que tal efeito não
prevalece na hipótese de advir mudanças das relações jurídico-tributárias,
pelo advento de novas normas jurídicas e de alterações nos fatos, com os
seus novos condicionantes.
Assim, a res judicata proveniente de decisão transitada em julgado em uma
ação declaratória, em que se cuidou de questões situadas no plano do
direito fiscal material, não impede que lei nova passe a reger diferentemente
os fatos ocorridos a partir de sua vigência, tratando-se de relação jurídica
continuativa, como preceitua o inciso I, do art. 471, do C.P.C.
13. Sobre esse assunto, registra-se ainda, por oportuno, parte da ementa do
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário no
83.225-SP, cujo teor preceitua, ipsis litteris:
2) A coisa julgada não impede que lei nova passe a reger diferentemente os
fatos ocorridos a partir de sua vigência.
14. O interessado não comprova ser indevido o pagamento (efetuado na forma da
legislação) com base no qual alega ser detentor de direito creditório (que,
conforme demonstrado no Despacho Decisório, encontra-se alocado de
acordo com a DCTF apresentada, que, observa-se, constitui confissão de
dívida).

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
DA IMUNIDADE AMPLA E IRRESTRITA DECLARADA NO MS No
90.0010071-2
E
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(AG)
No
1999.02.01.032025-0
1. Eis os respectivos trechos da DECISÃO;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

O recolhimento efetuado pelo interessado, espontaneamente, em 2002, e que, em 2004,
quer que lhe seja restituído, era devido, com base na MP n° 2.222, de 04 de setembro de
2001, abaixo reproduzida.
...
Cumpre verificar em que circunstâncias o pagamento acima foi efetuado, de sorte,
inclusive, a elucidar a seguinte indagação: se já se sabia imune desde 1991 a todos os
impostos sobre o patrimônio, rendas e serviços (art. 150, inciso VI, alínea "c", da
CF/88), por que o interessado teria efetuado em 2003 o pagamento que hoje afirma
indevido? Em sessão de 01/11/2001, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu
que as entidades de previdência privada não gozam de imunidade de impostos de que
trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF (que é o mesmo dispositivo com base
no qual o interessado ingressou no Judiciário para se eximir do IOF, e de cuja decisão
transitada em julgado agora faz uso para requerer a compensação/restituição em exame,
sublinhe-se). O advento da sobredita decisão de nossa Corte Suprema explica a
razão pela qual o interessado efetuou o referido pagamento.
Observa-se que, conforme consulta "Relação de Declarações" (ora juntada à f1. 102), o
interessado, que vinha apresentando Declarações Form. IMUNE, passa, a partir do ano
calendário de 2002, a apresentar declarações Form. ISENTA. A coisa julgada se
fundamenta na imperativa necessidade de se impor matéria tributária, a produção de
efeitos eternos.
A decisão judicial que transita em julgado (ainda mais quando proferida há doze anos
do recolhimento a cujo crédito o interessado se crê titular) não tem o condão de impedir
que lei nova venha a reger, diferentemente, fatos ocorridos a partir da sua vigência.(...)"
2. Ocorre que a coisa julgada formada no MS n° 90.0010071-2 e no AG n°
1999.02.01.032025-0 reconheceram que a RECORRENTE é imune à
cobrança de quaisquer impostos, nos termos do art. 150, VI, c), da CF/88, de
forma ampla e irrestrita, até que o referido dispositivo constitucional seja
modificado.
3. De fato, a RECORRENTE impetrou o MS n° 90.00100712, pleiteando o
reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, c), da CF/88, que
dispõe:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;"

4. Eis o respectivo pedido inicial
'Ante o exposto e ouvido o Ministério Público espera a Impetrante seja, afinal,
CONCEDIDA A SEGURANÇA para ver restabelecido o seu direito líquido e certo no
sentido da não incidência do imposto acima referido na realização de suas
operações, proclamada, uma vez mais,
sua imunidade constitucional já
reconhecida na via judicial." (Grifos da RECORRENTE - doc. 02 acostado
à manifestação de inconformidade.)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

5. A sentença concedeu a segurança, nos seguintes termos:
"ISTO POSTO, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do pedido,
reconhecendo a imunidade da impetrante." (Grifo da RECORRENTE - doc.
06 acostado à manifestação de inconformidade.)
6. O MM. Juízo, em seguida à concessão da ordem, e para dar-lhe a devida
efetividade, exarou expressamente a seguinte decisão, da qual não se interpôs
qualquer recurso:
"Oficie-se (...) comunicando que a ordem mandamental faz não nascer a obrigação
tributária em relação a qualquer imposto, criado por qualquer lei. " (Grifos da
RECORRENTE - doc. 07 acostado à manifestação de inconformidade.)
7. A la Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região manteve
integralmente a sentença pelo fundamento da imunidade (apelação em
mandado de segurança - AMS n° 91.02.04836-1); esse acórdão
transitou em julgado em 22.08.1991 e a RECORRIDA não ajuizou ação
rescisória visando desconstituir o referido acórdão.
8. Por outro lado, ainda que houvesse alguma dúvida quanto ao fato da
imunidade da RECORRENTE ser ampla e irrestrita, essa foi sanada com a
decisão proferida e transitada em julgado, nos autos do AG n°
1999.02.01.0320250, de que foi relator o Desembargador Federal PAULO
BARATA, que esclareceu que:
a) a imunidade reconhecida à RECORRENTE tem índole constitucional, porque
concedida com fundamento no art. 150, VI, c), da CF/88 e
b) a alteração da legislação infraconstitucional não tem o condão de limitar a coisa
julgada proferida no MS n° 90.0010071-2.
9. Eis o respectivo acórdão referido no item acima:
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - COISA JULGADA. 1. Reconhecida a imunidade
tributária da recorrida por sentença transitada em julgada, proferida em mandado de
segurança, com base em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda Nacional exigir
o recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional superveniente.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo regimental prejudicado." (D.J., Seção II,
de 11.07.2002 - grifo da RECORRENTE - Doe. 08 acostado à manifestação de
inconformidade.)
3.11. Nesse particular, vale transcrever trecho do voto condutor desse acórdão, que
concluiu que somente a alteração do art. 150, VI, c) , da CF/88, pode restringir o
alcance da coisa julgada formalizada no MS n° 90.0010071-2:
Ao meu ver, não tem razão a ora agravante, pois, como salientou a juíza de 1° grau, a
sentença transitada em julgado reconheceu ser a recorrida detentora de imunidade
tributária, na forma prevista na Constituição Federal, sendo com ela incompatível a
legislação infraconstitucional supramencionada.
O argumento da recorrente de que a coisa julgada não impede que lei nova passe a reger
diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua vigência não se aplica ao presente caso,
já que se trata de legislação infraconstitucional, tendo sido declarada a imunidade
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

tributária da recorrida, por sentença transitada em julgado, com base em dispositivo
constitucional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADO o agravo regimental. É como voto." (Grifos da
RECORRENTE.)
10. Ou seja, há decisão transitada em julgado reconhecendo que a
RECORRENTE é imune e que a alteração da legislação infraconstitucional
não afeta a coisa julgada que tem fundamento constitucional, a saber, o art.
150, VI, "c", da CF/88, que não foi alterado nem revogado.
11. Dessa forma, ao contrário do decidido pela DECISÃO, o fato de o STF, no
julgamento do RE n" 202.700-6-DF, de que foi Relator o Ministro
MAURÍCIO CORRÊA, ter decidido que as entidades de previdência privada
não gozam da imunidade prevista no art. 150, VI, c) , da CF/88 não
descaracteriza a condição de imune da RECORRENTE, porque:
a) esse julgamento produziu efeitos inter partes (apenas entre as partes litigantes), uma
vez que o julgamento da inconstitucionalidade ocorreu em um caso concreto; e
b) no caso, a RECORRENTE tem decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo a sua imunidade de forma ampla e irrestrita.
12. Por outro lado, o pagamento do IRPJ realizado pela RECORRENTE nos
termos da MP n° 2.222/2001 e a informação da RECORRENTE em sua
declaração de que é "ISENTA" e não "IMUNE" não tem o condão de importar
em reconhecimento de que o referido tributo era efetivamente devido nem de
alterar os efeitos da decisão transitada em julgado.
13. Isso porque (i) a obrigação tributária decorre da lei e é independente da
vontade das partes, nos termos do art. 113 do CTN e (ii) a decisão que julga
definitivamente a lide tem força de lei entre as partes, nos termos do art. 46 8
do CPC:
a) CTN:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1 - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
b) CPC:
"Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas."
14. Tanto é assim que esse E. Conselho de Contribuintes já reconheceu a
possibilidade de a RECORRENTE ter restituído tributos e contribuições pagos
nos termos do art. 5° da MP n° 2.222/01 e utilizá-los para fins de
compensação
(Acórdão
n°
102-47.965,
de
18.10.2006,
PA
n°
19.740.000.292/2005-68), em razão do disposto no Ato Declaratório (AD) n°
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

17/05, conforme se verifica de trecho do voto do Relator Conselheiro
proferido no referido julgamento:
"(...) Para afastar quaisquer dúvidas quanto à possibilidade dè restituição de valores
eventualmente pagos a maior, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 17, de
28.12.2005, elucidou: "O contribuinte que efetuou pagamento de tributos e
contribuições com base no art. 5° da Medida Provisória no 2.222, de 4 de setembro de
2001, e na Lei n° 10.431, de 24 de abril de 2002, em valor superior ao devido, tem
direito à restituição ou compensação da parcela comprovadamente paga a maior, de
acordo com os procedimentos previstos na legislação tributária federal para os tributos e
contribuições federais."
Ora, se a recorrente nada devia, então todo o valor que pagou foi a maior, ou indevido,
cabendo restituição, observados os preceitos da legislação." (Grifos da
RECORRENTE.)
15. Por fim, vale ressaltar que é inaplicável ao presente caso o RE n° 83.225-SP,
de que foi relator o Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, utilizado como
razão de decidir pela DECISÃO, porque:
a)
o referido precedente concluiu que "a coisa julgada não impede que lei nova
passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua vigência." e
b)
no caso, como visto nos itens acima, há decisão transitada em julgado
reconhecendo que a RECORRENTE é imune e que a alteração da legislação
infraconstitucional não afeta a coisa julgada que tem fundamento constitucional, a
saber, o art. 150, VI, "c", da CF/88, que não foi alterado nem revogado.
16. Vê-se, pois, que, sob qualquer ângulo que se examine, a RECORRENTE tem
direito ao crédito de IRPJ em questão.
4.
DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS ACRÉSCIMOS
LEGAIS
17. Firmada a premissa de que o pagamento do IRPJ foi realizado indevidamente,
em razão da imunidade da RECORRENTE, essa tem direito de utilizar esse
crédito de IRPJ para quitar, por compensação, o débito de IRRF em questão.
18. Por sua vez, é pacífica a jurisprudência desse E. Conselho de Contribuintes e
do STJ no sentido de que o contribuinte tem direito de compensar tributos e
contribuições de espécies diversas, em face da permissividade contida no art.
74 da Lei n° 9.4 3 0/96:
a) 1o CC: 6a Câmara, Acórdão 106-11316, DOU, Seção I, de 27.06.2001 e 1" Câmara,
Acórdão 104-17881, DOU S.I 04.09.2001, entre outros e
b) STJ: 1a Turma, EDcl no AgRg nos EDcl no RESP n° 416.6 06, Relator Ministro
LUIZ FUX, DJ, Seção I, de 23.06.2003 e 2" Turma, RESP n° 487.647, Relator Ministro
FRANCIULLI NETTO, DJ, Seção I, de 02 . 02.2004) .
19. Além disso, os créditos decorrentes de pagamento indevido devem ser
acrescidos (i) da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95 e
(ii) dos juros legais a partir do trânsito em julgado da decisão final que
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

determinar a sua restituição/compensação, nos termos do art. 167, parágrafo
único c/c o art. 161, § Io, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
20. Vê-se, pois, a RECORRENTE tem direito de utilizar o crédito de IRPJ,
devidamente corrigido monetariamente pela taxa SELIC e acrescido de
juros de mora, para quitar, por compensação, os débitos de IRRF questão,
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, do art. 39, § 4o, da Lei n° 9.250/95 e
dos arts. 167, parágrafo único c/c 161, § 1°, ambos do CTN.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que a coisa julgada formada no MS no 90.0010071-2 e no AG
n° 1999.02.01.032025-0 reconheceram que a mesma é imune à cobrança de quaisquer impostos,
nos termos do art. 150, VI, c), da CF/88, de forma ampla e irrestrita, até que o referido
dispositivo constitucional seja modificado, in verbis:
3.4. De fato, a RECORRENTE impetrou o MS n° 90.0010071-2, pleiteando o
reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, c), da CF/88, que
dispõe:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;"

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

3.5. Eis o respectivo pedido inicial

3.6. A sentença concedeu a segurança, nos seguintes termos:

3.7. O MM. Juízo, em seguida à concessão da ordem, e para dar-lhe a devida
efetividade, exarou expressamente a seguinte decisão, da qual não se interpôs
qualquer recurso:

3.8. A la Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2" Região manteve
integralmente a sentença pelo fundamento da imunidade (apelação em
mandado de segurança - AMS n° 91.02.04836-1); esse acórdão transitou
em julgado em 22.08.1991 e a RECORRIDA não ajuizou ação rescisória visando
desconstituir o referido acórdão.
3.9. Por outro lado, ainda que houvesse alguma dúvida quanto ao fato da
imunidade da RECORRENTE ser ampla e irrestrita, essa foi sanada com a
decisão proferida e transitada em julgado, nos autos do AG n°
1999.02.01.032025¬0, de que foi relator o Desembargador Federal PAULO
BARATA, que esclareceu que:
a) a imunidade reconhecida à RECORRENTE tem índole
constitucional, porque concedida com fundamento no art. 150, VI, c),
da CF/88 e
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

b) a alteração da legislação infraconstitucional não tem o condão de
limitar a coisa julgada proferida no MS n° 90.0010071-2.

3.10. Eis o respectivo acórdão referido no item acima:

3.11. Nesse particular, vale transcrever trecho do voto condutor desse acórdão,
que concluiu que somente a alteração do art. 150, VI, c) , da CF/88, pode
restringir o alcance da coisa julgada formalizada no MS n° 90.0010071-2:

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

3.12. Ou seja, há decisão transitada em julgado reconhecendo que a
RECORRENTE é imune e que a alteração da legislação infraconstitucional não
afeta a coisa julgada que tem fundamento constitucional, a saber, o art. 150, VI,
"c", da CF/88, que não foi alterado nem revogado.
3.13. Dessa forma, ao contrário do decidido pela DECISÃO, o fato de o STF, no
julgamento do RE n" 202.700-6-DF, de que foi Relator o Ministro MAURÍCIO
CORRÊA, ter decidido que as entidades de previdência privada não gozam da
imunidade prevista no art. 150, VI, c) , da CF/88 não descaracteriza a condição
de imune da RECORRENTE, porque:
a)
esse julgamento produziu efeitos inter partes (apenas entre
as partes litigantes), uma vez que o julgamento da
inconstitucionalidade ocorreu em um caso concreto; e
b)
no caso, a RECORRENTE tem decisão judicial transitada
em julgado reconhecendo a sua imunidade de forma ampla e
irrestrita.

3.14. Por outro lado, o pagamento do IRPJ realizado pela RECORRENTE nos
termos da MP n° 2.222/2001 e a informação da RECORRENTE em sua
declaração de que é "ISENTA" e não "IMUNE" não tem o condão de importar em
reconhecimento de que o referido tributo era efetivamente devido nem de alterar
os efeitos da decisão transitada em julgado.
3.15. Isso porque (i) a obrigação tributária decorre da lei e é independente da
vontade das partes, nos termos do art. 113 do CTN e (ii) a decisão que julga
definitivamente a lide tem força de lei entre as partes, nos termos do art. 468 do
CPC:

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

3.16 Tanto é assim que esse E. Conselho de Contribuintes já reconheceu a
possibilidade de a RECORRENTE ter restituído tributos e contribuições pagos
nos termos do art. 5° da MP n° 2.222/01 e utilizá-los para fins de compensação
(Acórdão n° 102-47.965, de 18.10.2006, PA n° 19.740.000.292/2005-68), em
razão do disposto no Ato Declaratório (AD) n° 17/05, conforme se verifica de
trecho do voto do Relator Conselheiro proferido no referido julgamento:

3.17. Por fim, vale ressaltar que é inaplicável ao presente caso o RE n° 83.225-
SP, de que foi relator o Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, utilizado como
razão de decidir pela DECISÃO, porque:
a)
o referido precedente concluiu que "a coisa julgada não impede
que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua
vigência." e
b)
no caso, como visto nos itens acima, há decisão transitada em
julgado reconhecendo que a RECORRENTE é imune e que a alteração da
legislação infraconstitucional não afeta a coisa julgada que tem
fundamento constitucional, a saber, o art. 150, VI, "c", da CF/88, que não
foi alterado nem revogado.

Em consulta à Jurisprudência da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
localizou-se cerca de 16 processos do contribuinte sobre o mesmo tema discutido no presente
caso. Observa-se que as decisões prolatadas até o ano-calendário de 2018 eram desfavoráveis ao
pleito da Recorrente, pois, por maioria de votos, era negado provimento ao recurso especial do
contribuinte, por exemplo, reproduz-se a ementa do Acórdão no 9101-003.530 – 1a Turma:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

Por outra lado, as decisões prolatadas no ano-calendário de 2020 são favoráveis
ao pleito da Recorrente, pois no julgamento do mérito, por maioria de votos, foi dado
provimento ao recurso especial do contribuinte, por exemplo, reproduz-se a ementa do Acórdão
no 9101-004.734 – CSRF / 1a Turma:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

Conforme ementas acima transcritas, observa-se que há duas correntes nas razões
de decidir, na primeira entende-se que “Em se tratando de relação jurídica continuada, alteradas
as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão, cessam
automaticamente os efeitos vinculantes da coisa julgada. Aplicação da cláusula rebus sic
stantibus, subjacente às decisões de mérito em geral.”.
Por outra lado, a segunda corrente entende que “A repercussão da coisa julgada
depende do objeto do processo e de cada sentença. Havendo expressa manifestação do Poder
Judiciário no caso concreto relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto
de análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada em
relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial”.
Filia-se ao entendimento da primeira corrente, logo na presente decisão aplica-se
as razões de decidir do Acórdão no 9101-003.530, cujos fundamentos são reproduzidos a seguir:
"A contribuinte defende que possui imunidade tributária ampla e irrestrita a todo
e
qualquer
imposto,
em
razão
do
MS
90.0010071-2
e
dos
AG
n.1999.02.01.032025-0 e n. 2002.02.01.042552-8, que por consequência, o
pagamento de IRPJ realizado em 31/01/2002 foi indevido, resultando no crédito a
compensar.
Inicialmente, cabe um breve resumo acerca da ação judicial citada.
O mandado de segurança n° 90.0010071-2 foi impetrado contra ato do Delegado
da Receita Federal no Rio de Janeiro, no sentido de não sofrer a incidência do
IOF, instituído pela Lei n° 8.033/90. Alegou a impetrante ser imune ao referido
imposto em razão de decisão judicial proferida ainda na vigência da Emenda
Constitucional n°1, de 17 de outubro de 1969.
A segurança foi concedida em 1a instância, já sob a égide da Constituição
Federal de 1988, em sentença proferida em 31 de agosto de 1990, e ratificada no
Tribunal Regional Federal da 2a Região. A União agravou da decisão (AG
1999.02.01.032025-0) e o Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento e
julgou prejudicado o agravo regimental. Transcrevo ementa do voto:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -MANDADO DE
SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTARIA - COISA JULGADA.
1.
Reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em
julgada, proferida em mandado de segurança, com base em dispositivo constitucional,
não pode a Fazenda Nacional exigir o recolhimento de IOF com base em legislação
infraconstitucional superveniente.
2.
Inalterada a finalidade para a qual foi constituída e que conduziu ao
reconhecimento de sua imunidade tributária, permanece a recorrente ao abrigo da coisa
julgada.
3.
Agravo de instrumento desprovido e agravo regimental prejudicado. (grifo
nosso)
Houve ainda outro agravo de instrumento, de n° 2002.02.01.042552-8, por parte
da Fundação de Seguridade e embargos de declaração no agravo.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

A União ainda apelou contra essa decisão, porém em 15 de maio de 1991, o
tribunal negou provimento ao recurso de apelação.
Assim, de fato, não há como se negar que durante um determinado período a
recorrente gozou de imunidade tributária reconhecida por força de decisão
judicial transitada em julgado.
É que há situações que fazem cessar os efeitos da coisa julgada material, como a
superveniência de legislação ou as decisões do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, com eficácia erga omnes.
É nesse sentido que se manifesta o Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011 que trata de
decisão transitada em julgado relativa à relação jurídica tributária continuativa,
conforme se pode depreender:
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada
pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial.
Daí por que se diz que, alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época
da prolação da decisão, esta naturalmente deixa de produzir efeitos vinculantes, dali
para frente, dada a sua natural inaptidão de alcançar a nova relação jurídica tributária.
(...)
10. Ocorre que a imutabilidade e a eficácia vinculante da decisão transitada em julgado
apenas recairá sobre os desdobramentos futuros da declaração, nela contida, de
existência ou inexistência da relação jurídica de direito material sucessiva deduzida em
juízo, se e enquanto permanecerem inalterados os suportes fático e jurídico existentes ao
tempo da sua prolação, ou seja, se e enquanto continuarem ocorrendo aqueles mesmos
fatos e continuar a incidir (ou a não incidir) aquela mesma norma sob os quais o juízo
de certeza se formou. Alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época
da prolação da decisão, o que se faz possível em face da natureza conhecidamente
dinâmica dos fatos e do direito, essa decisão naturalmente deixa de produzir efeitos
vinculantes, dali para frente; trata-se da cláusula rebus sic stantibus subjacente às
sentenças em geral, com especial destaque àquelas que se voltam à disciplina de
relações jurídicas de trato continuado. (Grifei)
Aplica-se, portanto, a cláusula rebus sic stantibus, onde se conserva o instituto da
coisa julgada com seu caráter de imutabilidade até que sobrevenham mudanças
fáticas e jurídicas, que tornam imperativo o devido ajuste às relações tributárias
de trato sucessivo.
Ademais, é preciso ter em conta o aspecto de a imunidade ser matéria
constitucional e sendo o STF o "Guardião da Constituição", seu pronunciamento
em caráter definitivo afasta qualquer dúvida
sobre a
constitucionalidade/inconstitucionalidade de uma norma.
Como bem observado no citado Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, após 3 de maio
de 2007 (data da alteração regimental do STF, introduzindo as disposições da Lei
n° 11.418, de 2006), possuem essa característica de alterar o sistema jurídico
pátrio declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma,
os precedentes do STF formados:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso
de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e sejam confirmados em
julgamentos posteriores da Suprema Corte.
Ainda, de acordo com as conclusões do Parecer, após vasto estudo pautado na
doutrina e regimento interno do STF:
(iii) o advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância
jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhe forem contrárias;
De acordo com o vasto estudo reproduzido nesse Parecer, antes de março de
2007, as decisões proferidas pelo STF em controle difuso sobre uma determinada
questão constitucional, mesmo que não submetidas a Resolução Senatorial, se
proferidas pelo Plenário, e cujo entendimento tenha sido reafirmado em diversos
julgados posteriores, também têm esse efeito.
No caso em apreço, como bem reconheceu tanto a decisão de 1a instância,
quanto a de 2a instância, a despeito das decisões judiciais que haviam a favor da
contribuinte, em sessão de 08/11/2001, portanto após essas decisões judiciais
citadas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu (RE 202700/DF) que as
entidades que as entidades de previdência privada não gozavam da imunidade de
impostos de que trata a alínea "c " do inciso VI do art. 150 da CF, que foi a
mesma base legal citada pelas decisões judiciais transitadas em julgado.
Por oportuno, reproduzo ementa do acórdão:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA. 1. Entidade fechada de previdência privada. Concessão de benefícios
aos filiados mediante recolhimento das contribuições pactuadas. Imunidade tributária.
Inexistência, dada a ausência das características de universalidade e generalidade da
prestação, próprias dos órgãos de assistência social. 2. As instituições de assistência
social, que trazem ínsito em suas finalidades a observância ao princípio da
universalidade, da generalidade e concede benefícios a toda coletividade,
independentemente de contraprestação, não se confundem e não podem ser comparadas
com as entidades fechadas de previdência privada que, em decorrência da relação
contratual firmada, apenas contempla uma categoria específica, ficando o gozo dos
benefícios previstos em seu estatuto social dependente do recolhimento das
contribuições avençadas, conditio sine qua non para a respectiva integração no sistema.
Recurso extraordinário conhecido e provido. (Grifei)
Acerca dos julgados posteriores que corroboram esse entendimento, nada mais
flagrante do que a Sumula STF n. 730, que assim dispõe:
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos
pelo art. 150, VI,"c", da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de
previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.
No caso em comento, a própria recorrente declara ser mantida pelas
contribuições da sua patrocinadora e dos seus participantes (conforme se pode
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

depreender do item 2 do seu recurso especial), sendo assim não atenderia aos
requisitos para imunidade.
Aliás, o próprio Tribunal Regional Federal da 2aRegião, quando negou
provimento ao recurso de apelação no Mandado de Segurança em apreço,
proferiu decisão que, após a manifestação do STF, é flagrantemente contrária a
essa. Por oportuno, transcrevo a ementa:
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADAS -
- As entidades fechadas de previdência privada, embora cobrando das seus associados
contribuições mensais, a título de remuneração pelos serviços prestadas, gozam de
imunidade tributária. Basta que atendam aos requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, não se restringindo o benefício à entidades beneficentes. (Negritei)
Logo, somente essa decisão do Plenário do STF e a jurisprudência reiterada já
seriam suficientes para alterar os efeitos da coisa julgada material relativa às
decisões transitadas em julgado a favor da contribuinte.
A recorrente argumenta, a partir da decisão nos autos do REsp n° 1.118.893-MG,
de 23/3/2011, que a mudança de entendimento do STF nada poderia alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada.
Contudo, é preciso esclarecer que esse entendimento do Ministro Arnaldo Esteves
Lima é no sentido de que o pronunciamento do STF não pode retroagir. Não
tratou o STJ, naquele caso, dos efeitos prospectivos da decisão do STF. É
flagrante no voto do Ministro que o valor perquirido foi a segurança jurídica
daqueles que se comportaram segundo uma decisão transitada em julgado em
controle difuso, consoante trecho que ora transcrevo:
"Outrossim, o fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade à própria existência
do controle difuso de constitucionalidade, fragilizando, sobremodo, a res judicata, com
imensurável repercussão negativa no seio social. "
Da mesma forma, analisando-se o RE 730.462/SP, julgado sob o rito da
Repercussão Geral, pode-se verificar que o bem tutelado foi a segurança jurídica
e que na dicção do Relator, Min. Teori Zavascki, em relação aos fatos geradores
ocorridos após a publicação de pronunciamento do STF em sede de controle
concentrado, não há que se falar em eficácia da sentença judicial contrária a esse
pronunciamento. Ou seja, para fatos geradores anteriores, seria necessária uma
ação rescisória para fazer cessar os efeitos da coisa julgada material; contudo,
para o futuro, tal ação é prescindível.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto para demonstrar essa conclusão,
fazendo grifos das partes que considero importantes:
4. É importante distinguir essas duas espécies de eficácia (a normativa e a executiva),
pelas consequências que operam em face das situações concretas. A eficácia normativa
(= declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) se opera ex tunc,
porque o juízo de validade ou nulidade, por sua natureza, dirige-se ao próprio
nascimento da norma questionada. Todavia, quando se trata da eficácia executiva, não é
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que o efeito vinculante,
que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas,
sim, da sentença que a examina. Derivando, a eficácia executiva, da sentença (e não da
vigência da norma examinada), seu termo inicial é a data da publicação do acórdão do
Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia
que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação,
não atos pretéritos. Os atos anteriores, mesmo quando formados com base em norma
inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em
processo próprio. Justamente por não estarem submetidos ao efeito vinculante da
sentença, não podem ser atacados por simples via de reclamação. É firme nesse sentido
a jurisprudência do Tribunal: "Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da
Corte Suprema. A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo
Supremo Tribunal Federal, tornainviável a instauração de processo de reclamação,
notadamente porque inexiste o requisito necessário do interesse de agir" (Rcl 1723
AgR-QO, Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 6.4.2001). No mesmo sentido: Rcl 5388
AgR, Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe de 23.10.14; Rcl. 12741 AgR, 2a Turma,
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.9.201; Rcl 4962, Min. Cármen Lúcia, 2a Turma,
DJe 25.6.2014).
5. Isso se aplica também às sentenças judiciais anteriores. Sobrevindo decisão em ação
de controle concentrado declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Conforme asseverado,
o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva
da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores,
ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou
a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado,
a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto, notadamente quando decide sobre
relações jurídicas de trato continuado, tema de que aqui não se cogita. Interessante notar
que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir
de um ano de sua publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses
como a aqui focada, "caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal" (art. 525, § 12 e art. 535, §
8°). No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual,
portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art. 495).
No caso dos autos, a decisão Plenária do STF é de 2001 e a contribuinte passou a
recolher em 2002! Daí porque descabe falar em ofensa ao princípio da segurança
jurídica.
É importante registrar, portanto, que sequer se pode cogitar em ofensa ao art. 62
do RICARF, como quer entender a recorrente, porque aquela decisão do STJ
decidiu outra lide (CSLL), em outro contexto (analisou apenas os dispositivos
então vigentes naquele processo) e ainda assim, não emana entendimento
divergente do que estou adotando, porque tutela a conduta do contribuinte
relativa a fatos anteriores à mudança de entendimento do STF.
Mas além disso, é importante destacar que a ação judicial era de natureza
mandamental, ou seja, não propriamente uma ação de conhecimento, e que por
meio desta foi concedida a segurança para garantir a imunidade da contribuinte
em relação ao IOF. Ou seja, o pedido inicial nos autos do MS n.90. 0010071-2foi
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

no sentido de não ser impelida ao pagamento do IOF pelo Delegado da Receita
Federal no Rio de Janeiro, logo não caberia a ampliação dos efeitos da coisa
julgada para além do que foi demandado.
A recorrente argumenta que obteve decisões de agravo e trechos de oficio, os
quais conferem imunidade a todo e qualquer imposto. No entanto, no que diz
respeito ao conteúdo dos ofícios, convém registrar que sequer são decisões
judiciais. Quanto às decisões proferidas em sede dos recursos de agravo de
instrumento e agravo regimental, tratam-se de decisões interlocutórias no
processo.
E, a respeito da coisa julgada, que é tratada na seção V, do capítulo XIII do livro
I da parte especial no Novo Código de Processo Civil - NCPC, cumpre observar:
Seção V
Da Coisa Julgada
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (Destaquei)
Portanto, a coisa julgada se dá nas decisões de mérito proferidas no processo e
não nas decisões interlocutórias. Por conseguinte, não há que se falar em efeitos
da coisa julgada em relação a decisões interlocutórias, muito menos em relação
ao conteúdo dos ofícios emitidos pelas autoridades judiciais.
Ainda em relação à coisa julgada, merecem destaque os arts. 503 e 505, do
NCPC:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
(...)
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I
- se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II
- nos demais casos prescritos em lei.
Ou seja, conforme o citado art. 503, a decisão judicial de mérito tem força de lei,
jamais de norma constitucional. Por conseguinte, a lei nova ou uma medida
provisória podem fazer cessar os efeitos da coisa julgada, ainda que o objeto da
demanda judicial tenha interpretado matéria constitucional. E, à luz do art. 505,
sobrevindo modificação de direito, descabe falar de eficácia da coisa julgada.
Na esteira, então da legislação superveniente, tem-se a MP n° 2.222/01,
convertida posteriormente na Lei n° 11.053/2004, que inovou o estado de direito
e fez cessar quaisquer efeitos da coisa julgada porventura existentes em relação
ao IRPJ. Nesse sentido, transcrevo o art. 1° da referida MP:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

Art. 1 ° A partir de 1° de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas de
previdência complementar e de sociedades seguradoras que operam planos de
benefícios de caráter previdenciário, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda de
acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas físicas e às pessoas jurídicas
não financeiras.
Parágrafo único. O imposto correspondente à parcela do rendimento ou ganho
apropriada ao participante ou assistido pelo plano não pode ser compensado com
qualquer imposto ou contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas neste artigo
ou pela pessoa física participante ou assistida.
Logo, ainda que se entendesse que a decisão transitada em julgado nos autos do
MS n. 90. 0010071-2 abrangeria outros impostos, como o imposto de renda, a
coisa julgada encontra outros limites para o IRPJ, dada a edição da MP n°
2.222/01, como bem compreendera a contribuinte, quando passou a recolher o
tributo que depois entendeu ser indevido e que é objeto da presente lide.
Relativamente à afirmação do acórdão recorrido de que, nos termos da LC n°
73/93, o CARF estaria vinculado ao entendimento exarado no Parecer
PGFN/CRJ/n° 492/2011, alega a recorrente que, de acordo como art. 18, inciso
XXII do Regimento Interno do CARF (Portaria n° 256/2009), somente há
obrigatoriedade de observância a parecer quando este for emitido pela
Advocacia Geral da União e aprovado pela Presidência da República, nos termos
do art. 40, combinado com o art. 41 da referida LC n° 73/93. De fato, entendo
que o CARF não está vinculado a referido parecer; entretanto, por concordar
com as conclusões nele exaradas quanto à cessação dos efeitos da coisa julgada
material nas relações jurídicas tributárias continuativas é que o utilizo na
fundamentação do presente acórdão.
Quanto ao fato de a contribuinte ter se declarado isenta e não imune, penso que
esse argumento utilizado pelas decisões anteriores é irrelevante ao deslinde da
matéria.
Pelo exposto, entendo que o pagamento do IRPJ era devido nos termos do art.1°
da MP n.2222/01, posto que editada posteriormente ao trânsito em julgado do
mandamus, e que, portanto, não há pagamento indevido a justificar o pedido de
compensação objeto do presente processo.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte, mantendo o indeferimento do pedido de
compensação objeto da presente lide.

Conclusão
Ante todo o exposto, adotando-se as razões de decidir do Acórdão da Câmara
Superior, acima transcrito, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.901278/2008-91

interposto pelo contribuinte, mantendo o indeferimento do pedido de compensação objeto da
presente lide.
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital